Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMOS). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% (TRINTA POR CENTO). RENDIMENTOS BRUTOS, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. TEMA REPETITIVO 1085. LIMITAÇÃO SOMENTE QUANTO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu o pleito de tutela de urgência com o fito de limitar os descontos para pagamento de empréstimo bancário ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante, abatidos os descontos compulsórios.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do Tema Repetitivo 1085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. No caso, impõe-se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos da parte agravante os descontos dos empréstimos contraídos junto ao banco agravado (consignados e com autorização para desconto em conta corrente), subtraídos os abatimentos descritos no artigo 3o do Decreto Distrital 28.195/2007.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.